Tribunal: TJSP
Processo: 1019349-63.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
r não editada), revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 29 de maio de 2003 - cédula de crédito rural - capitalização de juros - admissibilidade - Súmula no 93 do Superior Tribunal de Justiça - comissão de permanência - ausência de previsão da cumulação com outros encargos moratórios - sentença mantida - recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1019349-63.2017.8.26.0361; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 03/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Coutinho de Arruda

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/08/2020

Data de publicação:

03/09/2020

Ementa:
Ação revisional de contrato - gratuidade processual concedida para fins de processamento do presente recurso - art. 98, §5o do Código de Processo Civil - cerceamento de defesa não configurado - viabilidade da cobrança de juros contratados superiores a 12% (doze por cento) ao ano - não incidência do art. 192, §3o da Constituição Federal (que dependia de legislação complementar não editada),

Ementa:
Ação revisional de contrato - gratuidade processual concedida para fins de processamento do presente recurso - art. 98, §5o do Código de Processo Civil - cerceamento de defesa não configurado - viabilidade da cobrança de juros contratados superiores a 12% (doze por cento) ao ano - não incidência do art. 192, §3o da Constituição Federal (que dependia de legislação complementar não editada), revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 29 de maio de 2003 - cédula de crédito rural - capitalização de juros - admissibilidade - Súmula no 93 do Superior Tribunal de Justiça - comissão de permanência - ausência de previsão da cumulação com outros encargos moratórios - sentença mantida - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019349-63.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
EDSON SHOJI GUNJI, TIYO GUNJI e YUKIO GUNJI, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019349-63.2017.8.26.0361
Voto no 37091
Apelação no 1019349-63.2017
Apelante: Edson Shoji Gunji
Apelado: Banco do Brasil S/A
Ação revisional de contrato - gratuidade processual concedida
para fins de processamento do presente recurso - art. 98, §5o
do Código de Processo Civil - cerceamento de defesa não
configurado - viabilidade da cobrança de juros contratados
superiores a 12% (doze por cento) ao ano - não incidência do
art. 192, §3o da Constituição Federal (que dependia de
legislação complementar não editada), revogado pela Emenda
Constitucional no 40, de 29 de maio de 2003 - cédula de
crédito rural - capitalização de juros - admissibilidade -
Súmula no 93 do Superior Tribunal de Justiça - comissão de
permanência - ausência de previsão da cumulação com outros
encargos moratórios - sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por EDSON SHOJI GUNJI
contra BANCO DO BRASIL S/A buscando a revisão de contrato de
financiamento bancário. Ao relatório de fls. 179, acrescenta-se que a ação
foi julgada improcedente. Apelou o autor pugnando pela concessão do
benefício da gratuidade processual. Sustentou, ainda, o cerceamento de
defesa, a cobrança de taxa de juros superiores à contratada, a ilegalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019349-63.2017.8.26.0361
prática da capitalização de juros, bem como da cumulação da comissão de
permanência com outros encargos moratórios. Com contrarrazões, subiram
os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente,
destaque-se
que,
dentre
os
direitos
constitucionais concedidos aos residentes no País, a Carta Magna
prescreve, no art. 5o,LXXIV, que “o Estado prestará assistência judiciária
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Ainda, o art. 98, “caput” do Código de Processo Civil
estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei”.
Ainda, nos termos do art. 99, §3o da lei de rito “presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural”.
Assim, considerando que o recorrente carreou aos autos
declaração no sentido de que não dispõe de recursos suficientes ao
pagamento da taxa judiciária de interposição do apelo, é de rigor a
concessão do benefício da gratuidade processual ao recorrente tão somente
para o fim de processamento do presente recurso, nos termos do art. 98,
§5o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019349-63.2017.8.26.0361
No mais, destaque-se que não se vislumbra o cerceamento de
defesa, uma vez que desnecessária a produção de outras provas quando a
matéria a ser apreciada é de direito ou, sendo de fato, já se encontrem nos
autos elementos probatórios suficientes ao deslinde do feito, consoante se
verifica na espécie.
Quanto à cobrança de juros, tem-se que estes integram a
remuneração do Banco, não tendo sido comprovada qualquer abusividade,
incidindo a Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça: “A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade”.
A esse passo, ressalte-se que a limitação constitucional de
juros a 12% (doze por cento) não deve ser considerada, uma vez que o art.
192, §3o da Carta Magna, que a previa, e que dependida de legislação
complementar não editada, foi revogado pela Emenda Constitucional no
40, de 29 de maio de 2003.
A propósito, a Súmula Vinculante no 7 do Colendo Supremo
Tribunal Federal deixou definida a questão.
Prevaleceria, assim, em tese, a regra do art. 1o do Decreto no
22.626/33 (Lei de Usura), pela qual se chegaria ao mesmo aludido
percentual.
Contudo, a teor do disposto na Súmula no 596 do Colendo
Supremo Tribunal Federal, “as disposições do Decreto 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019349-63.2017.8.26.0361
Ademais, limitada a taxa contratada àquele patamar, as
atividades bancárias seriam paralisadas, e as operações de crédito extintas,
uma vez que os estabelecimentos não mais teriam interesse em atuar no
mercado, posto que têm um custo maior, tomando dinheiro emprestado
para repassá-los aos mutuários.
Nesse trilho, viável a cobrança dos juros contratados,
cabendo salientar que, ao contrário do que afirma o apelante, o contrato
firmado entre as partes não prevê a incidência de taxa de 1,75% ao ano,
mas, sim, de 2,5% (item 3.5 - fls. 16).
O autor não demonstrou a cobrança de taxa de juros diferente
da contratada, o que poderia ter sido feito mediante simples cálculo
aritmético, dispensada a necessidade de perícia judicial, uma vez que o
contrato firmado consiste em cédula de crédito fixo rural, com vencimento
em um ano a contar da assinatura, e com previsão de taxa de juros anual, e
não mensal, não se vislumbrando qualquer complexidade em relação à
demonstração do quanto alegado pelo autor.
Quanto à capitalização de juros, também não demonstrada,
não se vislumbra qualquer ilegalidade, dispondo a Súmula no 93 do
Superior Tribunal de Justiça que “a legislação sobre cédulas de crédito
rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”.
Por fim, extrai-se da cláusula quinta do contrato (fls. 80) a
previsão de cobrança da comissão de permanência para o período de
inadimplência, sem cumulação com qualquer outro encargo moratório, de
sorte que não prosperam as alegações do apelante neste aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019349-63.2017.8.26.0361
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. sentença guerreada, inclusive a verba honorária
sucumbencial que bem remunera o trabalho desempenhado inclusive nesta
instância recursal.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator